Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA DESPACHO Acórdão que julgou procedente a ação rescisória (id. 28183521) transitado em julgado (id. 29776429). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao réu Erenilton da Silva Martins para manifestar-se, em cinco dias, sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça (id. 30295555), acompanhado de documentos (ids. 30295556 e seguintes), formulado pelo Advogado da parte autora. Brasília - DF, 5 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora